Tribunal: TJDFT
Processo: 0754487-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754487-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIRA FERNANDES COELHO REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por VALDIRA FERNANDES COELHO em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. A Autora requer os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não possui condição de arcar com as custas processuais. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. Portanto, com suporte no artigo 99, § 2o do CPC, concedo à Autora o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mediante cópia de sua declaração de imposto de renda, ou para, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento das custas iniciais e do depósito (art. 968, II, do CPC). No mesmo prazo, determino que a Autora regularize a sua representação processual mediante a juntada de procuração com data atual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025 15:00:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador